Tribunal: TJSP
Processo: 2229450-72.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Representação criminal/notícia de crime – Prefeito – Competência originária – Pedido de arquivamento formalizado pela Procuradoria-Geral de Justiça – Inafastabilidade – Reconhecimento – Precedentes – Postulação homologada, com a determinação do arquivamento dos autos, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90, ressalvado o disposto no artigo 18, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Representação Criminal/notícia de Crime no 2229450-72.2020.8.26.0000,
da Comarca de Cruzeiro, em que é representante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é representado SERGIO RUGGERI DE MELO
(PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O
ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos artigos 3o, inciso I, da Lei no
8.038/90, e 18, do Código de Processo Penal, ficando ordenada a remessa
dos autos ao arquivo, com as anotações e comunicações de praxe. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Representação Criminal/notícia de Crime no 2229450-72.2020.8.26.0000 - lauda 2/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Representação Criminal/notícia de Crime no 2229450-72.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
Voto:
24927 CFF/D
Rep. criminal/notícia de crime:
2229450-77.2020.8.26.0000
Comarca:
Cruzeiro
Origem:
38.0531.0000170/2020-1
Representante:
Ministério Público
Representado:
Sergio Ruggeri de Melo (Prefeito de Lavrinhas)
Representação criminal/notícia de crime Prefeito

Competência
originária

Pedido
de
arquivamento formalizado pela Procuradoria-Geral
de Justiça Inafastabilidade Reconhecimento
Precedentes
Postulação homologada, com a
determinação do arquivamento dos autos, nos
termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90,
ressalvado o disposto no artigo 18, do Código de
Processo Penal.
Vistos...
Cuida-se
de
representação
criminal
instaurada a partir de expediente encaminhado pela Promotoria de Justiça
de Cruzeiro, para apuração de eventuais irregularidades na
regulamentação de atividades de combate à pandemia de COVID-19,
mediante o Decreto Municipal no 32, de 01 de junho de 2020, inclusive
com decurso do prazo in albis para cumprimento de ordem exarada na
ação civil pública de autos no 1001694-09.2020.8.26.0156, que poderia
configurar a prática, em tese, de crime previsto no artigo 1o, inciso XIV, do
Decreto-lei no 201/67, por parte do Prefeito de Lavrinhas Sérgio Ruggeri
de Melo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo arquivamento dos autos (fls. 151/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Representação Criminal/notícia de Crime no 2229450-72.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
É o relatório.
O caso é mesmo de arquivamento.
Consta da representação que o Prefeito
de Lavrinhas (Sérgio Ruggeri de Melo) foi pessoalmente intimado a
demonstrar o cumprimento da ordem judicial que suspendeu os efeitos do
artigo 3o, do Decreto Municipal no 32/, de 01 de junho de 2020, bem como
determinou ao Município, no prazo de 48 horas, que providenciasse as
adequações para atender os termos do Decreto Estadual no 64.994, de 28
de maio de 2020, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (fls. 27/30), e o
representado teria permanecido inerte.
Os autos evidenciam que, no curso das
apurações, o averiguado prestou esclarecimentos e juntou documentos
sobre a demora no cumprimento da ordem, exarada pelo Juízo da
Comarca
de
Cruzeiro,
na
Ação
Civil
Pública
no
1001694-09.2020.8.26.0156 (fls. 70/72 e fls. 73/147).
Como pontualmente indicado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, o crime de responsabilidade não emergiu
caracterizado, pela fundamentação assim textualmente externada na
epilogar manifestação:
“...a ausência de elementos de informação seguros que
permitam discernir entre simples desídia ou negligência e o
propósito deliberado da recusa, do retardamento ou da omissão do
atendimento da ordem judicial, impede o prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Representação Criminal/notícia de Crime no 2229450-72.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
persecução criminal.”
Nesse contexto, não restou evidenciada a
existência de elementos a ensejar a ocorrência da infração inicialmente
noticiada nestes autos.
Anote-se, pela relevância, que o pedido
de arquivamento formulado por delegação outorgada pelo Procurador-
Geral de Justiça (art. 116, inciso XIV, da LC no 734/1993), titular da ação
penal (art. 129, inciso I, CF), deve culminar no acolhimento pelo Poder
Judiciário, não havendo margem para sua irrecusabilidade, diante da
inaplicabilidade do artigo 28, do Código de Processo Penal.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Representação criminal/notícia de crime
Prefeito

Competência
originária

Pedido
de
arquivamento
formalizado pela Procuradoria-Geral de Justiça Postulação
homologada, com a determinação do arquivamento dos
autos, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90,
ressalvado o disposto no artigo 18, do Código de Processo
Penal”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
Representação
criminal/notícia de crime no 0007412-21.2019.8.26.0000, DJ
28.02.2019).
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Representação Criminal Oferecimento pelo Delegado Geral
da Polícia Civil contra Promotores de Justiça Usurpação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Representação Criminal/notícia de Crime no 2229450-72.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
funções na prática de atos 'atos de polícia', realização de
diligências acompanhadas de jornalistas, denegrindo a
imagem da Polícia, a prisão ilegal e preparada de
funcionária de Distrito Policial Arquivamento do processo
proposto pelo Procurador-Geral de Justiça Irrecusabilidade
do Poder Judiciário
Incabível eventual providência do
artigo 29 do Código de Processo Penal (...) Compete ao
Procurador-Geral de Justiça determinar o arquivamento de
representação, notícia de crime, conclusão de comissões
parlamentares de inquérito e inquérito policial, se não
encontrado elementos para a propositura de ação penal.
Quando o arquivamento é requerido por falta de base
empírica para o oferecimento da denúncia, o Ministério
Público é o árbitro exclusivo” (TJSP, Órgão Especial,
Representação contra Autoridade no 115.780-0/2, Rel. Des.
Walter de Almeida Guilherme)
Logo, o único desate processual cabível é
a homologação do pedido de arquivamento aqui formalizado, com a
ressalva do disposto no artigo 18, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, homologando o pedido
da
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
DETERMINO
O
ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos artigos 3o, inciso I, da Lei no
8.038/90, e 18, do Código de Processo Penal, ficando ordenada a remessa
dos autos ao arquivo, com as anotações e comunicações de praxe.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)